Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-80.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000922-80.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARAES - CPF: 045.506.211-09 (APELANTE), KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS - CPF: 862.399.961-49 (ASSISTENTE), MANOEL ANTONIO PINTO - CPF: 080.796.411-53 (VÍTIMA), TIAGO CARVALHO SANTANA - CPF: 038.026.131-63 (ASSISTENTE), CAROLINA PEREIRA DIAS - CPF: 062.317.591-64 (VÍTIMA), MAURIUZA PEREIRA PINTO MAGALHÃES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO; AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA – PROVA PERICIAL – TEMOR E SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÕES MANTIDAS – AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR – INCIDÊNCIA MANTIDA - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO VALOR - JULGADOS DOS TJMT E TJMG – VALOR INDENIZATÓRIO PRESERVADO -
RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimento judicial de testemunha, mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal (TJMT, AP no 29041/2018; AP no 0019126-68.2016.8.11.0042).

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(TJMT, AP no 172406/2014)

A incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP visa
“recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(TJMT, AP 1000293-20.2021.8.11.0006).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS; REsp no 1675874/MS; REsp no 1643051/MS).

“
O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(TJMT, AP no 1003898-22.2022.8.11.0011)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000922-80.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARAES

A
PELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1000922-80.2021.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal, ameaça e vias de fato no ambiente doméstico, em concurso material, a 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais, para cada vítima – art. 129, § 9°, art. 147

c/c art. 61, II, “f”, do CP e art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 69 do CP - (fls. 286/292 - ID 216987224).

O apelante sustenta que: 1)
“não teve intenção/dolo de lesionar às vítimas”,
por estar
“drogado, nervoso e sendo contido a força”
; 2) a ameaça não teria sido proferida
“com seriedade, tendo em vista que [...] estava fora de si”
; 3) a agravante da violência doméstica deveria ser afastada
“porque ao longo da instrução processual não foi realizada nenhuma prova da gestação”
; 4)
“as informações apuradas nos autos, por si só, não ensejam motivos mínimos para eventual condenação do [...] em danos morais”
.

Requer o provimento para que seja absolvido das imputações. Subsidiariamente, sejam afastadas a agravante de violência doméstica, a condenação por danos morais ou a redução do valor (fls. 318/338-ID 190925272).

Prequestiona os arts.

158 e 564, III, “b” do CPP e art.

59, 61, 129, 147, 148 e 150 do CP.

O NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 340/345 – ID 216987236).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Ameaça, vias de fato e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: 1. Pretendida absolvição – Impossibilidade – As provas produzidas formam um conjunto probatório e harmônico e seguro quanto a autoria do acusado – Palavra da ofendida possui especial valor probante – Dolo evidenciado pelo temor da vítima quanto ao crime do ameaça – 2. Pretendida a exclusão da agravante do art. 61, II "f" do CP por ausência de comprovação da gestação da vítima – Impertinência – referida agravante se refere ao crime perpetrado contra mulher no contexto de violência doméstica e não gravidez da vítima – 3. Pretendido afastamento do valor fixado a título de indenização – Impossibilidade – Dano moral comprovado – Dano in re ipsa - Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – fls.350/357-ID 218537156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 21h:06min, em residência particular na Rua Atlas, número: 307, Bairro Planalto, nesta urbe, o denunciado violou a integridade corporal da vítima CAROLINA ANTONIO PINTO, sem causar lesões aparentes, bem como, através de outra conduta, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, através de palavras. Consta nos autos, ainda, que na mesma data e local, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima MANOEL ANTONIO PINTO, causando-lhe lesões corporais, bem como ofendeu a integridade corporal de MAURIUZA PEREIRA PINTO GUIMARÃES, sem deixar lesões corporais aparentes.

[...]Assim agindo, incorreu o denunciado EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARÇÃES, nos crimes previstos no art. 147, caput c/c artigo 61, II, “f”, do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei 3688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Codex, c/c Lei 11340/06 (com relação a vítima Carolina Pereira Dias); art. 129, §9° do Código Penal com as disposições da Lei 11.340/2006 (com relação a vítima Manoel Antonio Pinto) e artigo 21 do Decreto Lei 3688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, [...].”
(Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça – fls. 173-ID 216987168).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante

pela lesão corporal [vítima

Manoel Antonio Pinto], ameaça e vias de fato [vítima Carolina Pereira Dias] nos seguintes termos:

“[...]

A materialidade delitiva dos crimes estão devidamente demonstradas conforme auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões da Vítima Manoel Antônio Pinto - Num. 55216445 - Pág. 2-5. Quando aos demais, a materialidade se consubstancia na forma do artigo 158, a contrario sensu, do CPP, eis que o crime não deixou vestígios, com o que dispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto.

A autoria, de igual modo, está comprovada, mesmo porque os subsídios fáticos apresentados dão o suporte necessário para a conclusão de que o processado é o autor dos fatos.

A vítima Carolina Pereira Dias, ouvida em 23/11/2023, afirmou que o acusado agrediu sua mãe, sendo que a depoente e seu avô tentaram apartar, mas o acusado veio para cima deles. Acusado empurrou a vítima no bar, chacoalhando-a, bem como a agrediu com palavras. Contou que o acusado lhe deu um “mata leão” e mordidas no braço de Manoel Antônio.

Ameaçou a depoente de morte, sendo que a depoente ficou com medo.

O policial militar Kelciano Ribeiro de Novais, um dos responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ouvido em audiência de 23/11/2023, noticiou que sua guarnição foi acionada e, ao chegarem ao local, se depararam com o acusado que já estava imobilizado pelos familiares, sendo encaminhado para a delegacia. O policial militar, contou, ainda, que a vítima Manuel tinha uma mordida na mão e que a ofendida Carolina também estava lesionada.

Do contento probatório, extrai-se que as lesões retratadas no exame de corpo de delito coadunam com as declarações da ofendida e testemunhas.

Anote-se que, em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial, mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante arresto do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Por fim, com espeque no art. 91, inc. I, do CP; c/c 387, inc. IV, do CPP; e Tema Repetitivo 983, do STJ, a fixação do valor mínimo, a título de indenização por danos, ainda que morais, às vítimas de violência doméstica, é medida cogente.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público Estadual para: a) CONDENAR o réu EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARAES, devidamente qualificado nestes autos no 1000922-80.2021.8.11.0042, como incurso nas penas do Art. 147, caput c/c artigo 61, II, “f”, do CP e art. 21 do Decreto Lei 3688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, na forma do artigo 69 do mesmo Codex, c/c Lei 11340/06 (com relação a vítima Carolina Pereira Dias) e art. 129, §9° do CP, c/c Lei 11.340/2006 (com relação a vítima Manoel Antonio Pinto); b) ABSOLVER o processado do crime capitulado no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 c/c art. 61, III, “f”, do CP (com relação a vítima Mauriuza Pereira Pinto Guimarães), com arrimo no art. 386, II, do CPP, por não existir prova da existência do fato.

INDENIZAÇÃO EM REPARAÇÃO CÍVEL

Observadas as circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade/razoabilidade e levando-se em conta os prejuízos experimentados, fixo a INDENIZAÇÃO mínima no importe de R$ 1.000,00 a cada vítima.

[...] UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ART. 69, DO CP

Considerando que os delitos foram cometidos em concurso material, somo as penas isoladamente aplicadas, com o que fixo a PENA DEFINITIVA/TOTAL em 04 meses e 05 dias de detenção, 17 dias de prisão simples, devendo ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea “c”, do CP, executando-se primeiramente a pena mais gravosa, a teor do que dispõe o art. 76, do CP.”

(Érico de Almeida Duarte, juiz de Direito – fls. 286/292 - ID 216987224))

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Kelciano Ribeiro de Novais, policial militar (fls. 17/18 - ID 216986692), Tiago Carvalho Santana, policial militar (fls. 19 e 20 - ID 216986693),

Manoel Antônio Pinto, vítima e avô do apelante (fls. 21/22-ID 216986698), Carolina Pereira Dias, vítima e irmã do apelante (fls. 145/147 – ID 216987161), e o interrogatório de EMANOEL JUNIOR PEREIRA GUIMARAES, apelante (fls. 27/29-ID 216986698).

Em Juízo, foram ouvidos Carolina Pereira Dias, vítima, Kelciano Ribeiro de Novais, policial militar, e interrogado do apelante (Relatório de mídias - ID 190925277).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias separadamente.

Da lesão corporal [vítima Manoel Antonio Pinto]

Extrai-se que, no dia 11.1.2021, por volta das 21h6min, o apelante

Emanoel Junior Pereira Guimarães, durante desentendimento intrafamiliar, agrediu a vítima Manoel Antonio Pinto [seu avô], com 79 (setenta e nove) anos de idade, causando-lhe lesões corporais.

A narrativa de
Manoel Antonio Pinto [vítima]
, na fase policial, está corroborada pelo depoimento judicial da vítima
Carolina Pereira Dias [irmã do apelante], a qual revelou que o apelante mordeu o seu avô.

A testemunha Kelciano Ribeiro de Novais, policial militar, também confirmou, em Juízo, ter visualizado a lesão na mão da vítima Manoel Antônio Pinto durante o atendimento da ocorrência policial.

Essa versão coincide com a lesão

corporal descrita
Laudo Pericial no 1.1.02.2021.001709-01, qual seja
“escoriação na região tenar esquerda”,
provocada por instrumento (fls. 175/178 - ID 216987169).

A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimento judicial de testemunha, mostra-se suficiente para a comprovação da lesão corporal (TJMT, AP no 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018; AP no 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019).

Logo, a responsabilização penal do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o) deve ser mantida.

Da ameaça e vias de fato [vítima Carolina Pereira Dias]

As declarações seguras e coerentes da vítima [Carolina Antonio Pinto], em ambas as fases da persecução penal, revelam que o apelante lhe agrediu

fisicamente com um golpe de “mata-leão”, além de ter a ameaçado de morte.

Frise-se que a vítima admitiu, expressamente, ter sentido medo após a ameaça proferida pelo seu irmão.

A agressão física, seguida da ameaça, resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico,
“a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...] Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações.”
(AP no 172406/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 12.5.2015)

Assim sendo, os pleitos absolutórios afiguram-se improcedentes.

Em relação à agravante de violência doméstica (CP, art. 61, II, ‘f’), sua incidência não pressupõe o estado gravídico da mulher (CP, art. 61, II, ‘h’), tal como sustentado pela Defesa.

De toda sorte, resultou comprovado
“que os crimes de ameaça e vias de fato, em face da vítima Carolina, foram perpetrados no contexto de violência

doméstica contra a mulher”
, como bem destacado pela 10a Procuradoria de Justiça Criminal.

Com efeito, a incidência da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP visa
“recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(TJMT, AP 1000293-20.2021.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 30.5.2024).

Portanto, impõe-se conservar o agravamento da pena da ameaça e das vias de fato.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização pelo dano causado às vítimas

(fls. 172 -ID 216987168; ).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, “desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor fixado [R$ 1.000,00] mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados às vítimas, as quais foram agredidas fisicamente pelo apelante na residência familiar.

Por sua vez, o apelante declarou ter 22 (vinte e dois) anos, não possuir filhos e trabalhar como “serviços gerais”, no ano de 2021, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pelas vítimas e a condição social/econômica das partes envolvidas [jovem em idade produtiva], mostra-se “
inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução
” (TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP no 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1o.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

No tocante o ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024